Tribunal: TJES
Processo: 5004529-08.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004529-08.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO LEAL
RECORRIDO: VIVAMAR INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS. ERRO MATERIAL VERIFICADO NO ACÓRDÃO. VÍCIO SANADO. INTEMPESTIVIDADE DO SEGUNDO RECURSO. INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Processo: 5004529-08.2024.8.08.0011

Embargantes: ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Embargado: PAULO ROBERTO LEAL

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER BRASIL S/A no ID 17024690 não devem ser conhecidos, diante da manifesta intempestividade (ID 17059004). A alegação de ausência de intimação não persiste, tendo em vista que a parte OLE CONSIGNADO S.A, parte integrante da presente relação processual e incorporada pelo Banco Santander, foi devidamente intimada, conforme certificado no ID 18015835.

Superada tal questão e em análise aos aclaratórios apresentados pelo Banco Itaú no ID16851432, vale dizer que é cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Observo que os presentes embargos devem ser providos.

Digo isso porque, de fato, a obrigação de cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, relativos à contratação em comento, somente pode ser cumprida pelo banco credor.

Outrossim, embora já conste nos autos a informação acerca da efetivação da suspensão do contrato por parte do Banco Santander (ID 17270734), entendo ser devida a correção do vício, a fim de evitar eventual nulidade.

Impõe-se, portanto, o acolhimento do reclamo, uma vez que “
Constatado o erro material, faz-se necessária sua correção para evitar que as partes sejam induzidas a erro ou que sobrevenha eventual nulidade do julgamento.
(TJES; Agravo de Instrumento 5014116-87.2024.8.08.0000; Relator (a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 31/03/2025)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho os aclaratórios
, a fim de que, no acórdão de ID 16758695,
onde se lê:

[...]

a) DETERMINAR
a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, relativos à contratação em comento, tudo no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

[...]

Leia-se:

[...]

a) DETERMINAR
que o banco BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. promova a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, relativos à contratação em comento, tudo no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

[...]

Mantenho incólumes os demais termos do acórdão guerreado.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)